Tribunal: TJDFT
Processo: 0747209-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. ERRO MATERIAL. DIGITAÇÃO. CORREÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes.
2. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões de não provimento do agravo de instrumento, tratando especificamente do tema referente à interpretação do título judicial em execução. O acórdão não padece de vício de omissão.
3. Corrigido erro material de digitação para fazer constar ao item ‘5’ da ementa do Acórdão registrado ao no 1828761: “recurso conhecido e não provido” ao invés de “recurso conhecido e provido”.
4. Embargos de declaração da parte agravante conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da parte agravada conhecidos e providos.